Tribunal: TJMT
Processo: 0036877-57.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível no 0036877-57.2005.8.11.0041
Embargante: ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora SONIA CORREA FERNANDES
Embargado: ANTONIO DE ANDRADE JUNQUEIRA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 108804978) interpostos por ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora SONIA CORREA FERNANDES, em face da decisão de id. 107304473, que determinou o sobrestamento do recurso especial em razão dos Temas 1046 e 1076/STJ.
O embargante suscita apenas e tão somente a necessidade de sanar erro material, a saber:
(i) que em sede de impugnação ao valor da causa, este foi reduzido para R$ 101.999,86 (cento e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos), no entanto, a decisão desta Vice-Presidência fez menção ao valor de “R$ 950.999.93 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)”.
(ii) que a decisão registrou a interposição do recurso especial em conjunto com “Sonia Correa Fernandes”, no entanto, a sentença já havia excluído a mesma dos autos em razão da prescrição.
Aduz que o intuito dos alcaratórios é de apenas sanar os equívocos materiais, evitando-se erros do julgador quando do momento oportuno de análise/julgamento do recurso especial sobrestado.
Em razão disso, requer o provimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os erros materiais apontados.
Embargos tempestivos (108831487)
Sem contrarrazões (id. 110458969).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.
Partindo dessa premissa, constata-se realmente a existência de erros materiais na decisão proferida no id. 107304473.
Primeiramente, com efeito, registre-se que decisão anterior também consignou interposição recursal por ambos (Abner e Sonia), tal como se vê do acórdão de id. 91084493:
“Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SONIA CORREA FERNANDES e ABYNNER CORREA FERNANDES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital (...)” (sic) (grifei).
Compulsando detidamente os autos, afere-se que realmente a pretensão inicial, também intentada por Sonia Correa Fernandes foi, quanto à ela, rechaçada ainda na origem em sede de embargos de declaração, ante o reconhecimento da prescrição, o que se vislumbra do id. 2896986.
Assim, equivocada a decisão nesse ponto, eis que a Sra. Sonia Correa Fernandes, desde 2008, não mais integra o polo ativo da ação indenizatória.
Já o recorrente Abner – menor ao tempo da distribuição da ação e contando atualmente com 24 (vinte e quatro) anos –, continua “representado” por sua genitora, pois se observa ainda da sentença, trecho extraído de laudo pericial indicando ser ele “incapaz para os atos da vida civil” (id. 2897272 – pág. 3).
No que atine ao valor da causa mencionado pela decisão desta Vice-Presidência, com razão o embargante, eis que foi acolhida a impugnação ao valor da causa, tal como se vislumbra do id. 108804979.
Conquanto sanados nesta oportunidade os erros materiais contidos na decisão, tem-se que a correção destes não empresta efeito infringente à determinação de sobrestamento do recurso especial interposto pelo recorrente.
Assim, na decisão de id. 107304473, em que se vê:
“Recorrentes: SONIA CORRE A FERNANDES e OUTRO”
“Trata-se de recurso especial (id. 99646973) interposto por SONIA CORRE A FERNANDES e OUTRO, (...)”
“In casu, o valor atribuído a causa é de R$ 950.999.93 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e houve condenação em 15%, o qual restou majorada pelo Tribunal para 16% ante o resultado do julgamento”.
Leia-se:
“Recorrente: ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora SONIA CORREA FERNANDES”
“Trata-se de recurso especial (id. 99646973) interposto por ABYNNER CORREA FERNANDES, representado por sua genitora SONIA CORREA FERNANDES, (...)”
“In casu, o valor atribuído a causa é de R$ 101.999,86 (cento e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e houve condenação em 15%, o qual restou majorada pelo Tribunal para 16% ante o resultado do julgamento”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material, mantendo o feito sobrestado pelos Temas 1046 e 1076/STJ.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça